Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. ARTIGO 157, INCISOS II E V, E §2o-A, INCISO I, E ARTIGO 158, §§1o E 3o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE. ROUBO E EXTORSÃO. IGUAL CONTEXTO. CONCURSO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AGRAVAM A PENA. INCIDÊNCIA NOS DOIS CRIMES. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS E AGRAVANTES. INCREMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. Não há ofensa ao princípio da correlação se, apesar de os réus terem sido denunciados pela prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o-A, inciso I, e 158, §3o, do Código Penal, é possível extrair da denúncia fatos que levem à incidência das majorantes previstas no artigo 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), do Código Penal. Nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos. O acervo probatório constante dos autos comprova a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e extorsão, bem como as majorantes do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, não havendo como acolher as teses de absolvição ou afastamento das majorantes. No crime de receptação, o ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem é da Defesa. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita do produto, deve ser mantida a condenação. Inexistindo, nos autos, prova que pudesse colocar em dúvida o dolo do acusado, também descabe o pleito de desclassificação da receptação para a modalidade culposa. O emprego da arma de fogo é circunstância objetiva que comunica a todos os agentes, inclusive aqueles que não tenham portado a arma ou exercido ameaça sobre a vítima. Quando o roubo é seguido da exigência da senha para desbloquear o celular e utilizar os aplicativos e cartões bancários, verifica-se a existência de duas condutas, com desígnios autônomos, a ensejar a regra do concurso material. A incidência das circunstâncias, como concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, para agravar a pena tanto no crime de roubo como no de extorsão, não configura bis in idem, eis que se trata de delitos autônomos, praticados em concurso material. Somente é cabível a valoração negativa dos maus antecedentes fundamentada em condenação transitada em julgado, ainda que posteriormente, por crime anterior ao fato em julgamento. Considera-se razoável e proporcional o incremento da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria em patamar inferior aos critérios adotados pela jurisprudência.